Tribunal: TJSP
Processo: 2061167-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r Federal 173/2020 – Decretos Estaduais 60.449/2014 e 61.466/2015 que autorizam o aproveitamento de remanescentes ante o interesse manifesto da Administração - Ausência de justificativa da Administração para o não aproveitamento da lista remanescente - Desrespeito, ainda, ao princípio da eficiência e procedimentos estabelecidos para consolidação da investidura, ou pelo menos a nomeação, antes do encerramento do prazo de validade do certame - Ausência de boa-fé e lealdade para com o candidato - Expectativa de direito à nomeação convolada em direito subjetivo à mesma – Precedentes deste Órgão Especial – Hipótese, por fim, de exclusão do Secretário Estadual de Saúde do polo passivo, por força do que prevê o artigo 74, III, da Constituição Estadual – Secretário Estadual de Saúde excluído do polo passivo, segurança concedida e agravo interno prejudicado.*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2061167-18.2022.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a concessão de tutela cautelar para reserva de vaga de enfermeiro disponibilizada em concurso posterior, em favor da impetrante, em caso de sucesso na demanda - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de nomeação em cargo em que a impetrante

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a concessão de tutela cautelar para reserva de vaga de enfermeiro disponibilizada em concurso posterior, em favor da impetrante, em caso de sucesso na demanda - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de nomeação em cargo em que a impetrante foi aprovada em concurso para enfermeiro para lotação na Secretaria de Saúde de São Paulo, mas com classificação fora do número de vagas inicialmente previstas, sobrevindo antes do encerramento do concurso sua convocação para anuência de vaga adicional, mas sem o prosseguimento dos atos de investidura por inércia da Administração – Ato coator decorrente da autorização para abertura de novo concurso, sem chamamento de nenhum dos remanescentes do concurso com a nomeação pendente – DECADÊNCIA – Inocorrência, eis que a Lei Estadual 17.628/2020 autorizou e o Decreto Estadual 65.463/2021 efetivamente suspendeu os concursos públicos em andamento até 31/12/2021 – Impetração levada a efeito em 22/03/2022 - NOMEAÇÃO – Jurisprudência fixada em repercussão geral nos RE's 598.099 (TEMA 161) e 837.311 que estabelece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, se demonstrar a abertura de vagas adicionais durante o prazo da sua validade e o interesse inequívoco da Administração no seu preenchimento - Situação, no caso em testilha, da abertura de vagas adicionais no decorrer do concurso, vindo a impetrante ser convocada para escolha da vaga e lotação, da qual anuiu – Manifestação inequívoca do Secretário de Saúde de São Paulo ao Governador no aproveitamento dos candidatos remanescentes que já tinham anuído à convocação, para reforçar a estrutura da pasta no combate à pandemia do COVID 19 – Impertinência, no caso, de se aguardar o encerramento do concurso sem nenhum chamamento para vagas adicionais em aberto, para na sequência se abrir um novo, preterindo-se, de forma oblíqua, os candidatos remanescentes em lista ainda vigente, convocados e com anuência aposta para início de investidura – Possibilidade de efetivação dos profissionais da saúde para combate à pandemia que estava expressamente excepcionada no artigo 8o, incisos IV, V e § 1o, da Lei Complementar Federal 173/2020 – Decretos Estaduais 60.449/2014 e 61.466/2015 que autorizam o aproveitamento de remanescentes ante o interesse manifesto da Administração - Ausência de justificativa da Administração para o não aproveitamento da lista remanescente - Desrespeito, ainda, ao princípio da eficiência e procedimentos estabelecidos para consolidação da investidura, ou pelo menos a nomeação, antes do encerramento do prazo de validade do certame - Ausência de boa-fé e lealdade para com o candidato - Expectativa de direito à nomeação convolada em direito subjetivo à mesma – Precedentes deste Órgão Especial – Hipótese, por fim, de exclusão do Secretário Estadual de Saúde do polo passivo, por força do que prevê o artigo 74, III, da Constituição Estadual – Secretário Estadual de Saúde excluído do polo passivo, segurança concedida e agravo interno prejudicado.*